Tribunal: TJDFT
Processo: 0741323-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741323-98.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL AGRAVADO: MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ROSEMAIRY NOGUEIRA RANGEL contra decisão exarada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília no cumprimento de sentença n. 0734814-85.2024.8.07.0001, promovido em seu desfavor por MESSIAS SANTANA MOTA JUNIOR. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248340131), a d. Magistrada de primeiro grau acolheu parcialmente a impugnação, determinando a liberação da quantia de R$5.585,72 (cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), por se tratar de verba salarial, e manteve a constrição sobre o montante de R$73.611,91 (setenta e três mil seiscentos e onze reais e noventa e um centavos), cuja impenhorabilidade não restou comprovada. Na oportunidade, entendeu que apenas os proventos recebidos em conta corrente gozam da proteção do art. 833, IV, do CPC, sendo ônus da devedora demonstrar a natureza alimentar dos demais valores. Determinou, por fim, a expedição de ordens de transferência em favor da executada e do exequente, bem como a juntada, por este último, de nova memória de cálculo atualizada, com o devido abatimento dos valores liberados. Em suas razões de recorrer, a agravante sustenta a impenhorabilidade do montante, em razão de sua natureza alimentar. Argumenta que a totalidade dos valores constritos decorre de pensão militar, comprovada por contracheques e extratos bancários, de modo que a decisão recorrida incorreu em contradição lógica ao liberar apenas parte da quantia, violando o art. 833, IV, do CPC. Aduz, ainda, que o juízo deixou de enfrentar questão relevante, relativa ao art. 833, X, do CPC, que estabelece a impenhorabilidade de depósitos em poupança até o limite de 40 salários-mínimos, configurando negativa de prestação jurisdicional. Assevera que a probabilidade do direito está calcada na demonstração documental da natureza alimentar dos valores bloqueados, bem como na legislação e jurisprudência que asseguram sua absoluta impenhorabilidade. Já o risco de dano irreparável ou de difícil reparação está fundamentado na iminência do levantamento dos montantes pelo exequente, circunstância que inviabilizaria a recomposição patrimonial e comprometeria a própria subsistência da agravante, pessoa idosa que depende exclusivamente da pensão militar. Com esses argumentos, pleiteia, em cognição sumária, a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, a fim de sustar a transferência de valores e suspender a penhora incidente sobre suas contas. No mérito, postula o provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada, reconhecendo-se a impenhorabilidade absoluta da verba constrita ou, subsidiariamente, limitando a constrição apenas ao que exceder 40 salários-mínimos, nos termos do art. 833, X, do CPC. No mérito, argumenta que a decisão agravada, ao liberar apenas parte dos valores bloqueados, manteve constrição ilegal sobre quantias de natureza salarial e de poupança, afrontando o art. 833 do CPC. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado no ID 76634252. É o relatório. Decido. Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. A controvérsia recursal, em cognição sumária de agravo de instrumento, restringe-se à análise da presença da probabilidade do provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, no intuito de que seja analisada a possibilidade de se atribuir efeito suspensivo ao recurso interposto. Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o do mesmo dispositivo. A impenhorabilidade da verba de natureza alimentar encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988). Após um longo período em que os rendimentos de origem salarial foram considerados absolutamente impenhoráveis, a jurisprudência pátria passou a permitir a constrição judicial parcial de verbas desta natureza, para garantir a satisfação de dívidas de caráter não alimentar, quando observado o princípio da dignidade do devedor e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família. Neste sentido, trago à colação julgado do colendo Superior Tribunal de Justiça, reconhecendo a possibilidade, em caráter excepcional, da penhora de verba salarial: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) – grifo nosso. Assim, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a efetivação da constrição judicial no caso concreto, desde que assegurado ao devedor a percepção de montante que lhe assegure o custeio da sua própria subsistência e de seus familiares. O mesmo entendimento perfilha a jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça, consoante os seguintes julgados: Acórdão 1665841, 07377176720228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1616326, 07202671420228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 13/9/2022, publicado no DJE: 26/9/2022. Por certo, a constrição de verba com natureza salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. Ademais, há de se considerar que o ônus da comprovação da natureza alimentar dos valores penhorados incumbe à parte executada, de acordo com a previsão do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça corrobora o entendimento: Acórdão 1399702, 07347360220218070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Relator Designado: LEILA ARLANCH 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Assim, a natureza alimentar da verba constrita deve ser cabalmente comprovada pela parte executada, de acordo com a exigência do artigo 854, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil, para que seja aplicável a regra da impenhorabilidade prevista no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Na hipótese em análise, trata-se de cumprimento de sentença, no importe de R$154.563,33 (cento e cinquenta e quatro mil quinhentos e sessenta e três reais e trinta e três centavos). Foram bloqueados R$79.197,63 (setenta e nove mil cento e noventa e sete reais e sessenta e três centavos), consoante consulta realizada no SISBAJUD na modalidade reiterada (IDs 231731434 e 234729918, na origem). A seu turno, a agravante alega que a importância penhorada em sua conta corrente é oriunda de pensão militar, verba de natureza alimentar, colacionando extratos. Observa-se, como bem ponderado pelo juízo de piso, que a parte não se desincumbiu do ônus que lhe cabia de demonstrar a impenhorabilidade da verba. Os extratos bancários colacionados somente revelam que, na data de 07/05/2025, foi penhorada a quantia de R$ 5.585,72 (cinco mil quinhentos e oitenta e cinco reais e setenta e dois centavos), valor remanescente dos proventos recebidos pela devedora em 02/05/2025 e que, por essa razão, foram desbloqueados pela decisão agravada. Não há a comprovação da origem do montante remanescente uma vez que os extratos não indicam outros bloqueios e, por conseguinte não permitem o cotejo entre os valores bloqueados e sua origem. Ressalte-se que não há também a comprovação de que os bloqueios foram realizados na conta poupança ou de investimentos diversos da agravante. Portanto, em um exame não exauriente da pretensão recursal deduzida, considero não estar evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recurso, porquanto não foram devidamente comprovados os argumentos vertidos pela agravante, com a finalidade de ver reconhecida a impenhorabilidade dessa parte do montante depositado em sua conta bancária. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intime-se o agravado para que, querendo, apresente contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de setembro de 2025 às 18:43:34. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção.Manual de Direito Processual Civil.10 ed. Salvador: Ed.Juspodivm, 2018, p. 1.589-1.590.